Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010751-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (AGRAVADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE MAMOPLASTIA REDUTORA – AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, ainda, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Não consta, porém, junto aos documentos acostados à inicial (ID ́s 113674912 e 113674918), qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravada.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1011138-35.2023.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por JAQUELINE CORREA GONZAGA, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerida autorize e custeie a cirurgia de mamoplastia redutora, a ser realizada pelo médico Dr. Paulo Pulchério, no hospital de sua rede credenciada – Hospital Santa Rosa –, incluindo os materiais médicos e serviços hospitalares, conforme orçamento anexado, sob pena de multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, alega a agravante a ausência dos requisitos norteadores da medida liminar, vez que a documentação médica apresentada aponta que a Agravada realiza atendimento há mais de 3 anos, além dos pedidos médicos para a cirurgia serem do ano de 2021, quase 2 anos depois, bem como não há indicação de urgência ou emergência na sua realização, pois se trata de procedimento de caráter eletivo.

Anota que a negativa da mamoplastia está baseada na nova Resolução Normativa no 465/2021, a qual mantém a exclusão de cobertura desses procedimentos cirúrgicos com fins estéticos e no fato de ter sido diagnosticada com gigantomastia Mamária que ocasiona problemas em sua coluna, sendo assim, não há obrigatoriedade de cobertura de plástica de mamas, conforme Parecer Técnico da ANS.

Assevera que o valor fixado na decisão agravada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do prazo exíguo para o cumprimento da obrigação (15 dias), hipótese que, praticamente, condena a Agravante ao pagamento automático da multa, já que a preparação do procedimento cirúrgico demandará lapso superior ao estipulado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão, a fim de indeferir a tutela de urgência concedida à Agravada, diante de ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC).

Subsidiariamente, havendo manutenção do decisum agravado, que este, ao menos, seja reformado para que o prazo para o cumprimento da tutela de urgência seja estendido, bem como a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, tendo vista o risco eminente de enriquecimento ilícito da Agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, situação que deve permanecer o julgamento de mérito deste recurso (ID 169113154).

Contraminuta da parte agravada (ID 169779158).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de JAQUELINE CORREA GONZAGA em face de BRADESCO SAÚDE S/A, alegando ser portadora de Gigantomastia Mamária e que em virtude de suas condições atuais, foi solicitado pelo ortopedista, Dr. Helder Azar (CRM 7499/MT), a redução mamária, visto que a autora apresenta doença Discodegenerativa Grave em sua coluna lombar e torácica em especial, associada a Escoliose Idiopática forma do adulto, que juntos causam um quadro de dor extrema.

Narra que procurou um cirurgião referenciado, que realizasse o atendimento pelo Bradesco Saúde, no entanto não logrou êxito, pois em contato com a Central de Atendimento, através do protocolo 00571120220411023214, deu-lhe duas opções de hospitais onde teria o atendimento, Hospital São Mateus e Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá, todavia, em contato com os hospitais, nenhum possui cirurgião que atende pelo convênio.

Aduz que, devido à necessidade e urgência, a requerente procurou um cirurgião plástico particular, Dr. Paulo Pulchério (CRM MT 3178), o qual lhe encaminhou orçamento com os valores a serem pagos a título de equipe cirúrgica, anestesista e hospital, no montante de R$ 14.910,00.

Afirma que a requerida negou a solicitação de cobertura, ao argumento de que, para cirurgia plástica de mama, a cobertura se limita aos casos de neoplasia maligna e acidentes pessoais.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando pela concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e/ou custeie a realização da cirurgia com o Dr. Paulo Pulchério, conforme orçamento anexado, bem como, o hospital de sua rede credenciada – Hospital Santa Rosa, em prazo não superior a 20 (vinte) dias da concessão da medida, arcando com as despesas relacionadas ao procedimento cirúrgico, inclusive os materiais a serem utilizados e respectiva internação hospitalar.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerida autorize e custeie a cirurgia de mamoplastia redutora, a ser realizada pelo médico Dr. Paulo Pulchério, no hospital de sua rede credenciada – Hospital Santa Rosa –, incluindo os materiais médicos e serviços hospitalares, conforme orçamento anexado, sob pena de multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a parte Requerida interpôs o
presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Não consta, porém, junto aos documentos acostados à inicial (ID ́s 113674912 e 113674918), qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravada.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA - CARÁTER DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que reversível o provimento pretendido. 2. Inexistindo elementos de convicção que permitam reconhecer, nesse momento processual, prova inequívoca e verossimilhança das alegações de que o segurado necessita da cirurgia em "caráter de urgência", impõe-se o indeferimento do pedido liminar para determinar a imediata cobertura pela seguradora da cirurgia de mamoplastia redutora.” (TJ-MG, AI: 10000180498156001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

Assim, por se tratar de cirurgia eletiva, não configurando urgência ou emergência médica, não havendo risco ao resultado útil do processo, deve ser observado que a o relatório médico não é suficiente para demonstrar a urgência/emergência na realização do procedimento neste momento processual.

Em resumo, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do procedimento nos moldes postulados na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida na instância singela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023